Tribunal: TJDFT
Processo: 0719367-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PARCERIA RENTÁVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. A Defensoria Pública atua como Curadora Especial em razão de a parte ré ter sido citada por edital, na forma do artigo 72, II, do CPC, e não por hipossuficiência da parte, razão pela qual não cabe a alegação de ilegitimidade.
2. Decretada a rescisão contratual por inadimplemento, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo à parte ré a obrigação de arcar com todos os prejuízos suportados pelo autor em decorrência do não cumprimento do contrato.
3. A expressa indicação na inicial do prejuízo afasta a alegação de julgamento ultra petita.
4. RECURSO NÃO PROVIDO.